Tribunal: TJBA
Processo: 0108339-94.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0108339-94.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA COUTO e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TESE FIXADA NO REsp 1.604.412/SC (IAC Nº 1) STJ. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito comercial. O exequente sustenta que não houve inércia de sua parte, mas sim demora atribuível à máquina judiciária, além de alegada violação ao contraditório prévio. Postula a reforma da sentença para afastamento da prescrição e prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se houve inércia do exequente a ensejar a incidência da prescrição intercorrente; (ii) se foi observado o contraditório substancial antes da decretação da prescrição; (iii) qual o prazo prescricional aplicável à execução fundada em cédula de crédito comercial.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito comercial é trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força do art. 5º da Lei 6.840/1980.

4. O termo inicial da prescrição intercorrente, segundo a tese 1.2 do IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC), conta-se do transcurso de um ano após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, quando inexistente decisão formal de suspensão do processo.

5. A primeira tentativa infrutífera de citação ocorreu em 04/08/2008, iniciando-se o prazo de um ano de suspensão, após o qual, em 04/08/2009, teve início o prazo trienal prescricional.

6. A última manifestação do exequente com potencial impulso executivo anterior ao transcurso do prazo prescricional ocorreu em 25/10/2010, consistindo em mero pedido de juntada de instrumentos de procuração, ato que não configura efetivo impulso à execução.

7. O exequente permaneceu inerte por aproximadamente 7 (sete) anos, mesmo com pleno conhecimento da tramitação processual e com condições de adotar providências para localização do devedor ou de bens penhoráveis.

8. A nova manifestação do exequente com conteúdo executivo somente ocorreu em 07/03/2018, quando a prescrição intercorrente já havia se consumado, sendo que a posterior citação de um dos executados, em maio de 2022, não possui o condão de reavivar pretensão executória já fulminada.

9. Foi oportunizado ao exequente o contraditório prévio, em observância à tese 1.4 do Tema 996/STJ, tendo apresentado manifestação cujos argumentos, contudo, não se mostraram suficientes para afastar a prescrição.

10. Assim, ainda que por fundamento diverso, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional trienal às execuções fundadas em cédula de crédito comercial, nos termos da Lei Uniforme de Genebra. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material, contado do transcurso de um ano após a primeira tentativa infrutífera de citação ou localização de bens, não sendo aplicável a Súmula 106/STJ quando a paralisação processual decorre da própria inércia do credor.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.840/1980, art. 5º; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º; Lei 6.830/1980, art. 40, §2º; CC/2002, art. 202, I e parágrafo único.

Ju
risprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC; STJ, Súmula 106; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014; STJ, AgRg no Ag 1.342.676/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 31/03/2014; STJ, REsp 1.539.725/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0108339-94.2007.8.05.0001, em que figura como Apelante Banco do Brasil S/A e Apelados Ultramed Consultórios Médicos Especializados e Odontológicos Ltda, José Carlos da Silva Couto e Gerson Maciel de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator